Tribunal: TJMT
Processo: 1008409-96.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008409-96.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA: M. S. A. D. A. representada por sua genitora VERA MARINA DE ALMEIDA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito em Substituição Legal da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, que, nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer no. 1014699-04.2022.8.11.0041, ajuizada por M. S. A. D. A., representada por sua genitora VERA MARINA DE ALMEIDA, deferiu a tutela de urgência vindicada “para determinar a requerida que promova a autorização e custeio do tratamento multidisciplinar da Requerente, incluindo fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga, conforme indicado pelo médico assistente, ou qualquer outro tratamento pertinente, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões), sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$ 300.000,00” (sic).
Em suas razões recursais, a agravante assinala a legalidade da não cobertura do procedimento requestado, posto que se trata de tratamentos alternativos que não possuem previsão no rol de procedimentos da ANS, tampouco ficou comprovada a ineficácia de tratamentos convencionais.
Discorre que “todos os procedimentos pleiteados são abordagens fisioterápica, psicoterápico e fonoaudiólogas para ensino de aprendizagem ou reaprendizagem comportamental, ou seja, as técnicas utilizadas não são métodos de tratamento para melhora em sua saúde, mas sim, técnicas de modificação comportamental e terapia ocupacional com intuito exclusivo de aprendizagem” (sic).
Afirma que “o contrato está claro quando dispõem que somente serão cobertos os procedimentos constantes no Rol da ANS” (sic).
Assevera que “ao determinar que a Unimed forneça medicamento fora do rol da ANS, o Poder Judiciário coloca em risco o equilíbrio econômico financeiro da empresa, pois todos aqueles que se encontram em situação semelhante a do Requerente irão pleitear o tratamento mais recente, mais oneroso, sem que sequer seja comprovada a ineficácia dos tratamentos e medicamentos já disponíveis” (sic).
Com estes argumentos, requer, liminarmente, seja deferido o efeito suspensivo ao presente recurso pelas razões delineadas.
Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 127102173.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a suspensão dos efeitos da decisão que impôs a realização de tratamento especializado a criança portadora de Síndrome de Xia-Gibbs, com mutação patogênica no gene AHDC1.
Cinge-se dos autos que devido à síndrome que acomete a criança, esta apresenta atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, com hipotonia, deficiência intelectual, comportamentos inadequados, agitação psicomotora, dificuldade com o desfralde, baixo limiar a frustração e atraso de fala e que em relação ao comportamento, apresenta características compatíveis com o transtorno espectro autista.
Pois bem. Como sabido, exige-se, para a concessão da medida pretendida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica os pressupostos autorizativos para o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, muito menos a sua cassação nesta oportunidade.
A princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravada.
Em que pese a agravante alegar que o contrato celebrado entre as partes não acoberta o tratamento terapêutico comportamental pleiteado e que o custeio desse tratamento não lhe compete, oportuno registrar que o caso sub examine representa relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.
Sendo assim, ao menos a princípio tenho que os planos de saúde não podem interferir nessa questão ou no tipo de tratamento prescrito, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste o paciente.
Ademais, a urgência da terapêutica é evidente, uma vez que trata-se de uma criança em desenvolvimento (04 anos de idade) e o procedimento foi prescrito por médica especializada (Id. 126902196 – pág. 40/41), de modo que, se não realizado de imediato, há indicativos de prejuízos ao desenvolvimento da infante.
Ademais, consta no laudo médico que a médica que a acompanha informa que o tratamento em questão é imprescindível a menor, sob pena de prejuízo significativo ao seu desenvolvimento, interferindo negativamente sobre o prognóstico da mesma.
Em que pese os argumentos trazidos pela agravante de que tais tratamentos são alternativos e não previstos no rol da ANS, entendo que tais argumentos não merecem acolhimento, isso porque o plano de saúde não pode estabelecer o tratamento que o paciente deve se submeter, tampouco pode restringir aqueles que forem prescritos pelo médico do paciente, independentemente de não constar do rol de procedimentos obrigatórios previsto na Resolução Normativa no. 338/2013 e Resolução Normativa no. 428/2017, ambas da Agência Nacional de Saúde – ANS, de modo que o instrumento contratual do caso em tela deve ser interpretado em prol do bem maior, qual seja, a saúde da paciente.
Em caso semelhante, o entendimento deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA CONTRATUAL – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA MÉDICA CONTRATADA QUE DEVE CUSTEAR TODOS OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE – PRECEDENTES DO STJ – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura. (STJ - AgRg no Ag 1355252/MG).” (AI 1022782-06.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021) (destaquei)
Neste viés, não me apresenta clara a probabilidade do direito alegado pela agravante, pois, no mínimo, demanda a produção de provas e põe em risco a melhor resposta para o caso clínico apresentado.
Portanto, nesta fase de cognição incompleta, não vislumbro desacerto na decisão invectivada, pois, em tese, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional dispostos no artigo 300 do CPC, consubstanciados no fato da agravada ser beneficiária do plano de saúde, ter comprovado a síndrome que a acomete e encartado aos autos elementos aptos a subsidiarem a necessidade da realização do tratamento.
Por outro lado, a recorrente não demonstra o prejuízo de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão de liminar, visto que não é irreversível, pois o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e se a agravante alcançar sua pretensão, no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Por conseguinte, faz-se necessária manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada, por meio de sua representante, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de maio de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora